Tribunal: TJES
Processo: 0001130-97.2005.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Anulação; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001130-97.2005.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASINDER FOMENTO MERCANTIL SA

APELADO: DS SOBRINHO E CIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PROTESTO INDEVIDO. CONTRATO DE FACTORING. AUSÊNCIA DE LASTRO NA OPERAÇÃO SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de anulação de títulos de crédito, declarou a inexistência de débito relativo a duplicatas protestadas, confirmou a sustação definitiva dos protestos e condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. A apelante, empresa de fomento mercantil (factoring), sustenta a validade dos títulos e da cobrança realizada, alegando boa-fé na aquisição dos créditos e excesso na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade do protesto de duplicatas mercantis, no contexto de contrato de fomento mercantil (factoring), e, por consequência, a eventual responsabilidade da empresa faturizadora pela cobrança e pelo protesto dos títulos; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa se mostram excessivos ou desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicata mercantil é, por sua própria natureza, título de crédito de caráter causal, pois sua emissão pressupõe a existência de uma operação mercantil efetiva, consistente em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, conforme estabelecem os arts. 1º e 20 da Lei nº 5.474/68

4. Na ausência de aceite e de prova da entrega das mercadorias, a duplicata não adquire abstração e autonomia, permanecendo vinculada à causa subjacente, o que inviabiliza sua exigibilidade e legitima a oposição de exceções pessoais contra a faturizadora.

5. A empresa de factoring, ao adquirir duplicatas sem verificar a regularidade do crédito, assume o risco do negócio, sendo responsável pelo protesto indevido de título sem lastro, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

6. No caso concreto, não houve aceite nas duplicatas, tampouco comprovação da entrega das mercadorias; pelo contrário, há documento da própria sacadora reconhecendo que a entrega não se realizou, o que evidencia a inexistência da obrigação e justifica a declaração de inexigibilidade dos títulos.

7. Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal (20%) são compatíveis com o tempo de tramitação, a complexidade do processo e o trabalho desenvolvido, não se configurando excesso ou desproporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A duplicata mercantil sem aceite e sem prova da entrega da mercadoria permanece como título causal, sendo inexigível quando ausente o negócio jurídico subjacente. A empresa de factoring responde pelo protesto indevido de duplicata desacompanhada de lastro, assumindo os riscos da operação ao adquirir títulos sem a devida diligência. Os honorários advocatícios podem ser fixados no patamar máximo legal quando compatíveis com a duração, complexidade e trabalho exigido pelo processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/68, arts. 1º e 20; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, EREsp 1.482.089/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 14.08.2019, DJe 19.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.549.561/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; TJES, ApCiv 0006131-66.2013.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab, j. 18.09.2023; TJMG, ApCiv 0068078-73.2014.8.13.0210, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 04.12.2024; TJGO, AI 5172184.22.2023.8.09.0137, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, s.j.; TJRJ, ApCiv 0033175-75.2017.8.19.0004, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 13.05.2021, pub. 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto
por
BRASINDER FOMENTO MERCANTIL SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário, que, nos autos da ação de anulação de títulos de crédito ajuizada por
DS SOBRINHO E CIA LTDA
,
julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, confirmando a sustação definitiva dos protestos e condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (ID 9738714 – vol. 02 – fls. 73/81), a recorrente alega, em síntese:
(I)
que a documentação acostada aos autos comprovaria a regular notificação da Apelada acerca da cessão de crédito e que, após a abertura de prazo para manifestação e eventual oposição, esta permaneceu silente;
(II)
acrescenta tratar-se de cliente habitual da empresa TOT Lubrificantes, razão pela qual a operação discutida estaria, a seu ver, em consonância com as anteriores, amparada por documentação idônea e decorrente de negócio efetivamente celebrado entre as partes;
(III)
que competia à parte autora, ora Apelada, caso identificasse irregularidade ou inexistência de transação apta a lastrear a cobrança, apresentar impugnação expressa, providência que não teria sido adotada, atraindo para si as consequências contratuais e legais de sua inércia;
(IV)
que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa seriam excessivos e destoariam dos parâmetros usualmente praticados.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se o crédito da Apelante, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID 9738717, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme a inicial,
DS SOBRINHO E CIA LTDA.
ajuizou Ação de Anulação de Títulos de Crédito em face de
BRASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A
., alegando ter sido surpreendida com notificações de protesto relativas a duplicatas nos valores de R$ 749,88 e R$ 1.124,80 (duas vezes), sob o argumento de inexistência de compra e venda ou prestação de serviços que justificasse a emissão dos títulos. Afirmou, ainda, que mantinha relação comercial pretérita com a empresa TOT Lubrificantes, a qual teria negociado duplicatas sem aceite com a ré (factoring); porém, no caso concreto, sustenta não ter havido transação, tendo buscado, sem êxito, o cancelamento/baixa dos títulos junto à cedente e à cessionária, sobrevindo os protestos.

A sentença julgou procedentes os pedidos, ao fundamento de que a duplicata é título causal (Lei nº 5.474/68) e, para legitimar o saque e o protesto, exige lastro em operação mercantil, normalmente comprovado por nota fiscal e comprovante de entrega/recebimento (ou documento equivalente ao aceite). Concluiu que, na hipótese, não se comprovou a transação subjacente, diante da ausência de prova de entrega e recebimento da mercadoria, bem como de elementos aptos a demonstrar a existência e validade do negócio jurídico. Assim, declarou a inexistência do débito, tornou definitivo o cancelamento do protesto e determinou o levantamento de eventual caução, condenando a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem
. A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em aferir a legalidade do protesto de duplicatas mercantis, no contexto de contrato de fomento mercantil (factoring), e, por conseguinte, a eventual responsabilidade da empresa faturizadora pela cobrança e pelo protesto dos títulos.

Como leciona Caio Mário da Silva Pereira, a operação de factoring pode ser caracterizada nos seguintes termos:

Pelo Factoring ou faturização, uma pessoa (factor ou faturizador) recebe de outra (faturizado) a cessão de créditos oriundos de operação de compra e venda e outras de natureza comercial, assumindo o risco de sua liquidação. Incumbe-se de sua cobrança e recebimento, cujo líquido transfere de imediato ao cedente ou faturizado.
(Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. III. Contratos. 21ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2017. Página 433).

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é asseverado, ainda, que inexistindo disciplina legal específica no ordenamento pátrio, o factoring é compreendido a partir de marcos normativos e conceituais de origem internacional e regulatória. Nesse sentido, a definição do instituto foi consolidada na Convenção Diplomática de Ottawa (maio/1988) — da qual o Brasil figura entre os signatários — e, no âmbito interno, recebeu balizamento pelo Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 2.144/95. Nessa moldura, o factoring corresponde a atividade voltada à prestação de serviços de natureza mercantil, direcionada, em regra, ao fomento das pequenas e médias empresas, mediante contratos de faturização que envolvem, entre outros aspectos, a antecipação de recursos, a avaliação/seleção de riscos comerciais e financeiros e a aquisição (alienação) de direitos creditórios.(EREsp n. 1.482.089/PA, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 19/8/2019).

A Apelante sustenta que, na qualidade de cessionária dos títulos, agiu de boa-fé no exercício de sua atividade de fomento mercantil, não podendo ser responsabilizada por vícios na origem do crédito, especialmente após ter notificado a sacada (Apelada).

A duplicata mercantil é, por sua própria natureza, título de crédito de caráter causal, pois sua emissão pressupõe a existência de uma operação mercantil efetiva, consistente em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, conforme estabelecem os arts. 1º e 20 da Lei nº 5.474/68. Em outras palavras, a exigibilidade do título depende da presença de uma causa debendi concreta e identificável, isto é, de um negócio jurídico subjacente que legitime o saque.

Desse modo, ausente a efetiva entrega da mercadoria ou a prestação do serviço, não se configura o suporte fático-jurídico indispensável à emissão, o que compromete a própria validade do título. Nessa hipótese, a duplicata perde sua aptidão para aparelhar cobrança e pode ser qualificada como duplicata sem lastro, comumente referida como “duplicata fria” ou simulada, por não corresponder a obrigação efetivamente constituída no plano material
1
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.439.749/RS, pela Segunda Seção, firmou entendimento no sentido de que, embora a duplicata seja título causal no momento de sua emissão, adquire autonomia e abstração após o
aceite
e a circulação, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente. Em razão disso, não se admite ao devedor opor exceções pessoais (p. ex., alegação de inexistência, falha ou interrupção do serviço/entrega de mercadoria) contra terceiro endossatário de boa-fé.

No caso examinado pela Corte Superior, consignou-se que as duplicatas foram transferidas à empresa de factoring por endosso, sem controvérsia quanto à boa-fé da endossatária nem quanto à validade do aceite aposto pelo devedor. Assim, concluiu-se pela aplicação das regras do direito cambiário relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, afastando-se o regime próprio da cessão civil de crédito. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias
. 2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor. 3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial. (EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Verifica-se que a jurisprudência supracitada conferiu tal interpretação à hipótese de duplicata previamente aceita. Na situação em que inexiste aceite e não há prova da entrega da mercadoria, a duplicata permanece como título causal, exigindo demonstração do negócio subjacente para sua exigibilidade.

Ressalte-se que o aceite é ato formal e, em observância ao princípio da literalidade, deve aperfeiçoar-se na própria cártula, mediante a assinatura do sacado, não produzindo eficácia cambiária o aceite lançado em documento apartado. Assim, a ausência de aceite, somada à falta de comprovação da entrega dos produtos, afasta a exigibilidade dos títulos, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ACEITE. FORMA. REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. TÍTULO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula mediante assinatura (admitida a digital) do sacado no título, em virtude do princípio da literalidade, nos termos do que dispõe o art. 25 da LUG, não possuindo eficácia cambiária aquele lançado em separado à duplicata. No entanto, o documento que contém a declaração poderá servir como prova de existência de vínculo contratual subjacente ao

título, amparando eventual ação monitória ou processo de conhecimento
" (REsp n. 1.202.271/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 18/4/2017).
2. A duplicata sem aceite e desacompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação de serviços não é título hábil a aparelhar processo de execução.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que a lei de regência prescreve a forma de composição do título e que o aceite é ato formal, não havendo a possibilidade de validade por correio eletrônico, razão pela qual
o título deveria ter sido acompanhado de documentação comprobatória da entrega das respectivas mercadorias ou da prestação dos serviços
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.549.561/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Na hipótese, as duplicatas objeto da controvérsia — que lastrearam os protestos promovidos pela Apelante — não ostentam aceite e não contam com prova da efetiva entrega das mercadorias, razão pela qual não se desvinculam da causa subjacente, permanecendo como títulos de natureza causal.

Desde a petição inicial, a Apelada nega a existência da relação comercial específica que teria dado origem às duplicatas, afirmando que, embora tenha mantido relação pretérita com a empresa TOT Lubrificantes, não realizou a compra dos produtos descritos nas notas fiscais e não recebeu as mercadorias.

Diante dessa impugnação direta do negócio subjacente, incumbia à credora — no caso, a Apelante, que se sub-rogou nos direitos da sacadora ao adquirir os títulos — comprovar a efetiva entrega das mercadorias, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, o conjunto documental apresentado com a contestação (fls. 5/16 do vol. 1.9 e fls. 1/18 do vol. 1.10) evidencia, essencialmente, a relação contratual de factoring entre a Apelante e a empresa TOT Lubrificantes, bem como as notas fiscais referentes às supostas operações. Contudo, tais documentos não trazem assinatura, carimbo ou qualquer anotação que comprove o recebimento pela sacada, sendo que os campos destinados à identificação do recebedor/confirmação de entrega permanecem em branco. Ausente, portanto, elemento mínimo apto a demonstrar a efetiva tradição das mercadorias.

Corroborando a tese da Apelada, consta, ainda, nos autos (vol. 1.4 – fl. 04) cópia de correio eletrônico cuja autenticidade não foi impugnada pela Apelante, no qual a própria credora originária, TOT Lubrificantes, comunica a solicitação de baixa dos títulos M 50884 1/3, 2/3 e 3/3, reconhecendo expressamente que “a mercadoria não ter sido entregue”. Tal elemento reforça, em sede documental, a ausência de lastro da operação indicada, fragilizando a pretensão de exigibilidade dos títulos e evidenciando que o protesto se lastreou em obrigação não comprovada.

Nessas circunstâncias, a falta de aceite e a ausência de prova de entrega retiram dos títulos a higidez necessária para que, pela circulação, adquiram autonomia e abstração em relação à causa debendi.
Ao adquirir duplicatas sem aceite e sem se certificar do lastro correspondente, a Apelante assumiu o risco do negócio
, não podendo invocar a proteção cambial típica de títulos formalmente hígidos quando inexiste comprovação da operação mercantil subjacente. Assim, é legítima, no caso, a oposição da exceção de inexistência de causa debendi em face da faturizadora.

Nesse sentido, é pacífica a orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS­TÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVI­DO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJA­CENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FATURIZADA. DA­NOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RE­CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Duplicata mercantil por indi­cação emitida pela Bambozzi Soldas Ltda em desfavor da Eletrosolda Comércio e Representações, sem que houvesse qualquer negócio ju­rídico subjacente. 2. A Lei 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação líquida, certa e exigível, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias. 3. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 4. A responsabilidade solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para faturização. 5. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade da duplicata e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos
, constatando a ilicitude da conduta da Bambozzi Soldas Ltda. 6. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus a Apelada ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido do título, que configura dano moral na modalidade in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na sentença, merece ser mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006131-66.2013.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 18/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO -
DUPLICATA SEM LASTRO - PROTESTO INDEVIDO - CONTRATO DE FACTORING - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE FACTORING
- DANO MORAL. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, com base na narrativa realizada pelo autor na peça inicial, de modo que, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes, o que não se confunde com o julgamento do mérito.
A duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. Estando a duplicata sem aceite e não havendo provas de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao sacado, carece de lastro o título, torna-se indevido o protesto levado a efeito . A empresa que adquire duplicata mediante contrato de factoring e a encaminha para protesto sem o devido cuidado quanto à higidez ou ao lastro causal do título responde solidariamente pelos danos causados ao suposto devedor, em razão do protesto indevido do título.
É presumido o dano moral em casos de protesto indevido, por inegável abalo ao nome, direito da personalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 00680787320148130210, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 04/12/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DUPLICATA NÃO QUITADA . DESACORDO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO MERCADORIA. CONTRATO DE FACTORING. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS E PROTESTO
. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de operação de factoring, a natureza jurídica do negócio jurídico consiste em cessão de crédito, não possuindo o repasse dos títulos natureza de endosso cambiário, o que permite a discussão sobre a causa debendi da negociação subjacente.
2 . Duplicatas cujo aceite não restou comprovado. 3. Desacordo comercial e devolução das mercadorias por suposto vício de qualidade no produto. 4 . A empresa na condição de factoring assume o risco da atividade, o que é compensado pelo deságio na aquisição dos títulos, devendo, previamente ao acordo, certificar-se da certeza e origem do crédito, bem como a validade do negócio jurídico que deu origem aos títulos.
5. Razoável é a suspensão das cobranças dos títulos quando há fortes indícios de desfazimento do negócio jurídico de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 51721842220238090137, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DUPLICATAS EMITIDAS SEM BASE EM NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA MERCANTIL OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE TENHA DADO CAUSA À EMISSÃO DAS DUPLICATAS
. ACERTO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A
duplicata é título causal que, para ser regular, só pode ser emitida para a cobrança do preço de mercadorias ou de serviços efetivamente prestados . Restou demonstrado que não houve negócio jurídico ensejador da emissão das duplicatas, emitidas sem lastro. Hipótese em que há caracterização de simulação ou emissão de duplicata "fria". É nula a duplicata emitida sem lastro em compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço, por não consubstanciar título de crédito. Demonstrada a ausência de causa para a emissão das duplicatas, não há como a apelante exigir da parte autora o pagamento respectivo, afigurando-se correta a declaração de inexigibilidade dos títulos e o cancelamento dos protestos determinados pela sentença recorrida
. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. (TJ-RJ - APL: 00331757520178190004, Relator.: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Dessa forma, evidenciada a cobrança e o protesto de títulos desprovidos de lastro comprovado, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento dos protestos.

No que tange à insurgência contra os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, igualmente não assiste razão à Apelante.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerados: (i) o grau de zelo profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado; e (v) o tempo exigido.

No caso, o feito tramita desde 2005, demandando atuação efetiva do patrono da parte vencedora, inclusive com a realização de audiências e acompanhamento prolongado do processo. Além disso, embora o valor atribuído à causa não seja elevado (R$ 2.250,00), a fixação no patamar máximo legal não se mostra desarrazoada, porquanto se revela compatível com a duração do processo e com o trabalho desempenhado, remunerando-o de forma adequada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), considerando que, na origem, já foi fixado o percentual máximo permitido.

É como voto.

1
Mamede, Gladston. Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito.10. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.